Tribunal: STF
Processo: ARE 1463716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE AUMENTO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DE RENDIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCELA COMPENSATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HORAS EXTRAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que os autores, policiais civis, alegam que a Lei Complementar estadual nº 155/10 teria aumentado a carga horária semanal de 30 para 40h, sem realizar o devido aumento proporcional da remuneração, ensejando redução nos vencimentos. 2. O aumento de carga horária sem proporcional aumento na remuneração do servidor público enseja violação da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CRFB) – STF, ARE 660010. 3. Não se verifica a prescrição do fundo de direito quando se está discutindo obrigação de natureza continuada e com feição de inconstitucionalidade, vício que não preclui no tempo – IRDR nº 0457836-1 deste TJPE. 4. Lei Complementar estadual nº 156/10 que reestruturou a remuneração dos servidores, concedendo compensação do aumento de carga horária, o que enseja a observância caso a caso para verificar se houve a recomposição salaria na proporção de 33,33% da remuneração dos servidores proporcionalmente ao aumento da carga horária, de 30 para 40 horas semanais. 5. Não configuração de horas extras, pois não houve trabalho além da carga horária regulamentar. Não se pode confundir remuneração a menor com carga horária extra, institutos diversos. 6. Prescrição quinquenal configurada nos autos para pleitear parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 7. Homologação do pedido de desistência de um dos autores que não fora realizado no primeiro grau. 8. Apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente